Tribunal: STJ
Processo: 5176725-53.2025.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215240 - GO (2025/0150047-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: W DOS S S
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CRITÉRIO
DE
EXASPERAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para
obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa
discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as
singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do
procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas
no
do art. 59 do Código Penal.
caput
2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em
contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de
que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares
da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior
reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o
incremento da pena-base. Precedentes.
3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável
das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais
Documento eletrônico VDA48469123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 19ed4db8-e231-46c3-8299-8c859b668057

do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2015
21/10/2015
4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e
idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na
frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses
acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento
psicológico. Precedentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na
escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de
exasperação da pena-base, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o
incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por
vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do
máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio. Precedente.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 19ed4db8-e231-46c3-8299-8c859b668057

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215240 - GO (2025/0150047-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: W DOS S S
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CRITÉRIO
DE
EXASPERAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para
obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa
discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as
singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do
procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas
no
do art. 59 do Código Penal.
caput
2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em
contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de
que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares
da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior
reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o
incremento da pena-base. Precedentes.
3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável
das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2015
21/10/2015
4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e
idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na
frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses
acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento
psicológico. Precedentes.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na
escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de
exasperação da pena-base, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o
incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por
vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do
máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio. Precedente.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de minha lavra,
W. DOS S. S.
na qual neguei provimento ao recurso ordinário.
Argumenta que, "embora o julgador tenha elencado circunstâncias
consideradas desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do
crime), a fundamentação constante do acórdão não atende ao grau de
especificidade necessário para justificar o aumento da pena-base em 1 ano e 9
meses (o que corresponde a uma fração superior a 1/6 do mínimo legal)" (fl. 152).
Pleiteia a reconsideração do julgado monocrático ou a submissão do
feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
O recorrente foi condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime
fechado, por incursão nas penas do
.
art. 121,
, do CP
caput
Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou habeas corpus
perante a Corte estadual, que foi assim analisado (fls. 91-93, grifei):
O tratamento punitivo imposto ao paciente, condenado pela
prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal
Brasileiro, foi fixado em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de
reclusão,
com
base
na
valoração
negativa
de
03
(três) circunstâncias judiciais: a
, em razão do caráter
culpabilidade
banal do desentendimento entre vizinhos e da ameaça
subsequente, com faca, dirigida aos familiares da vítima, as
, cometido em comunhão de esforços com
circunstâncias do crime
o corréu, que imobilizou a vítima para possibilitar as agressões, e
as
, uma vez que o delito foi perpetrado na presença
consequências
dos filhos menores da vítima, os quais passaram a necessitar de
acompanhamento psicológico. Exposta fundamentação idônea
para o reconhecimento do juízo negativo das referidas
elementares, e ausente vício apto a desconstituir a coisa julgada,
revela-se legítima a exasperação da pena-base com fundamento
no critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima
e máxima, em conformidade com o entendimento consolidado
.
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ
Não se verifica qualquer ilegalidade no processo de fixação da
pena imposta ao paciente, decorrente do veredicto condenatório
transitado em julgado por infração ao art. 121, caput, do Código
Penal Brasileiro, quando a reprimenda foi estabelecida com
justeza, mediante a adequada valoração negativa de circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Observou-
se, ainda, o critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), segundo o qual a fração de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância judicial desfavorável deve incidir sobre a diferença
entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo
penal, conferindo legitimidade à dosimetria realizada.
Nessa diretriz, o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, in verbis:
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

[...]
Os julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás-TJGO, in
verbis:
[...]
Posto isso, conheço da ordem e a denego.

A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59
do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação
justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente
vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias
relacionadas no
do art. 59 do Código Penal.
caput
Além disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir
a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da
sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, decidirá o
de exasperação da pena-base, em observância
quantum
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso, em que pesem os argumentos defensivos, reitero a
compreensão de que o aumento da reprimenda básica se deu sob motivação idônea.
Com efeito, o fato de o recorrente haver perpetrado o crime doloso
contra a vida em
e as notícias de
contexto de desentendimento banal entre vizinhos
que, depois do delito, pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que
bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e
estavam no local
depois do crime, tudo a autorizar o incremento da reprimenda.
Nesse sentido:
[...]
2. O Tribunal a quo, de forma fundamentada, concluiu pela
fixação da pena-base acima do mínimo legal, reputando
desfavoráveis a culpabilidade do réu, que não prestou socorro à
vítima, atingindo-a na região peitoral, a motivação delitiva,
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

decorrente de discussão banal após embriaguez, além de frisar as
gravíssimas consequências do delito, pois a vítima teve os
membros inferiores inutilizados, com paraplegia, incontinência
urinária, deformidade permanente e incapacidade permanente para
o trabalho.
3. Correta e devidamente motivada a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, sendo certo que a pretensão de revisão das
circunstâncias judiciais com o objetivo de refazimento da pena do
ora agravante demandaria, na hipótese, reexame probatório
incompatível com a via do recurso especial, a teor da Súmula 7
desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 354.638/PE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/6/2015
.)
22/6/2015

[...]
2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada,
de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas,
sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF:
HC 97677/PR, 1.a Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 -
Informativo 561, 7 de outubro de 2009). Assim, a dosimetria
somente pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há
ilegalidade patente. Na espécie, constitui fundamentação idônea
para o acréscimo da pena-base considerar que "atendendo à
culpabilidade, denoto uma maior reprovação da conduta, no que
tange à espécie de delito objeto da ação penal, considerando que
os agentes ingressaram na residência da vítima, em plena luz do
dia e lá permaneceram ameaçando sua família por cerca de 1h30",
pois tal fato evidencia um plus de reprovabilidade.
[...]
(HC n. 250.713/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2014
7/4/2014

Da mesma forma, o STJ já decidiu que "É de ser mantida a análise
desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

normais do
" (HC n. 281.474/RS, relator
delito, cometido em concurso de agentes
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/10/2015
de
).
21/10/2015
A propósito:
[...]
2. Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o
delito haver sido cometido em concurso de agentes e tramado com
antecedência, além das notícias de que a acusada preparou todo o
ambiente para o ingresso do corréu e para assegurar a não
identificação dos criminosos, bem como a constatação de que a
vítima deixou filho de 3 anos, são situações aptas a ensejar a
valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das
consequências do crime.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.718.332/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
28/4/2025
Ainda, observado que o crime foi cometido na frente dos filhos menores
da vítima e que, depois dos fatos, eles passaram a necessitar de acompanhamento
, está bem demonstrada a maior seriedade das consequências do delito.
psicológico
Vejam-se:
[...]
V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve
justificativa concreta e muito bem ponderada pelo v. acórdão
verberado, eis que cada vítima" apresentou crises psicológicas e
necessitou de acompanhamento especializado frente ao
desequilíbrio ocasionado".
[...]
(AgRg no HC n. 686.470/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato
[Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/3/2022
14/3/2022
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

[...]
5. Justifica a elevação da pena-base o fato de o delito ter sido
cometido na frente de criança de tenra idade, filha da própria
vítima. É lícita a exasperação da sanção basilar se do crime resulta
a orfandade de criança ou adolescente, filho da vítima.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 799.377/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
31/3/2023
Quanto ao argumento de violação da proporcionalidade no aumento da
reprimenda básica, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade
do julgador,
na escolha da sanção a ser
sem a fixação de critério aritmético
estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, decidirá o
de exasperação da pena-base, em observância aos
quantum
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ não impõe ao juízo
, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na
a adoção de uma fração específica
valoração negativa de circunstâncias judiciais. Nessa perspectiva, esta Corte já
manifestou o entendimento de que "a exasperação relacionada a cada circunstância
judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre
o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo
número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 785.834
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
3/8/2017
DJe de
).
10/8/2017
Também, já assentou: "a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para
cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (HC n. 408.971/DF, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
14/8/2018
de
).
24/8/2018
Ainda, assinalou:
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

[...]
3. Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está
vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da
pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade,
embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com
elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste
imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação
adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/11/2023
16/11/2023

No caso, o colegiado sopesou negativamente ao réu três circunstâncias
judiciais e fixou a pena-base em
de reclusão. Não obstante a
11 anos e 3 meses
opinião defensiva, constatado que a sanção básica foi incrementada em 1 ano e 9
, com base no mínimo e no máximo cominados ao
meses por vetorial desfavorável
crime de homicídio e na jurisprudência deste Superior Tribunal, não se identifica a
no
de condenação imposta ao recorrente.
apontada desproporcionalidade
quantum
Confira-se:
[...]
3. Na espécie, o agravante teve uma circunstância judicial
valorada desfavoravelmente para os crimes de homicídio
qualificado tentado e
. As reprimendas
homicídio simples tentado
foram fixadas, respectivamente, 2 anos e 6 meses e 2 anos acima
. Essas exasperações não se revelam
do mínimo legal
desproporcionais e encontram amparo no entendimento desta
Corte Superior, pois é possível observar que o Magistrado
sentenciante considerou as penas mínima e máxima abstratamente
cominadas ao delito para estabelecer a sanção.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.987.882/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/2/2022
destaquei.)
3/3/2022

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
26/8/2022
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48258146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: fe42f5e3-6691-47e9-9fbb-eacdad85f867

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.240 / GO
Número Registro: 2025/0150047-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02735413020098090038 200902735416 2009027354160001 2735413020098090038 517672553
51767255320258090000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W DOS S S
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: A G DE S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W DOS S S
ADVOGADO : FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 2869d78d-ecbc-456c-9fde-84300fd1b1ab

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 2869d78d-ecbc-456c-9fde-84300fd1b1ab